Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013279-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ANDREIA ZANELA - CPF: 652.227.331-49 (AGRAVADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO
SISTÊMICO, COM GENCITABINA E DOCETAXEL

- DIAGNÓSTICO DE
SARCOMA UTERINO DE ALTO GRAU
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 10 (DEZ)

DIAS –

MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 - DESPROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO -

REDUZIDA PARA R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 (TRINTA) DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“É permitido aos planos de saúde estabelecerem para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC e Súmula 469 do STJ.

Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)”

“(...) A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto se mostrou excessivo, cabível a sua redução. (...)”
(N.U 1002977-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed

Seguros Saúde S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Andrea Zanela Bertim
, que deferiu tutela de urgência para determinar a operadora do plano de saúde, Agravante, disponibilizar o procedimento quimioterápico
sistêmico, com gencitabina e docetaxel, para sarcoma uterino recidivado
, nos exatos termos prescritos pela médica oncologista Carla Tyene Naka, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(id. 153415281 – autos de origem).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque ausentes os pressupostos necessários para a manutenção da tutela de urgência, já que os medicamentos a serem utilizados no procedimento quimioterápico são
off label
, ou seja, não integram as condições daqueles autorizados pela DUT nº 64 (Diretrizes de Utilização) da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para enfermidade que acomete a Agravada, e, ainda, sem previsão de cobertura contratual.

Defende a desproporcionalidade do valor aplicado para a multa diária (R$ 5.000,00).

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, bem como excluir ou reduzir a multa diária aplicada (id. 213473153).

O efeito suspensivo foi indeferido (id.
215241672
), o que foi objeto de agravo interno (id. 218982656).

A Agravada contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
216529689
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela não intervenção no feito (id.
216776184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão de deferimento da antecipação de tutela concedida na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANDREIA ZANELA BERTIM em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., pleiteando, em suma, o custeio total de procedimento quimioterápico, sob pena de a ausência da medida vir a piorar seu quadro clínico e ocasionar sua morte. (...)

Fixadas tais premissas, registra-se, de saída, que o pedido antecipatório comporta guarida.

Nesta senda, a probabilidade do direito está evidenciada:
a)
pelos documentos demonstrando o contrato firmado entre a demandante e o plano de saúde demandado (ID's 152773188, 152774573, 152774546, 152774549);
b)
pela comprovação incontroversa a respeito da doença oncológica em que se busca o presente tratamento (ID's 152774559, 152774544, 152774553, 152774557, 152774575;
c)
pela solicitação administrativa de liberação de realização de quimioterapia formulada pela demandante à parte demandada (ID 152774560);
d)
pela negativa do Plano de Saúde em fornecer o tratamento então solicitado (ID 152774570); e,
e)
pelos laudos médicos apontando a imprescindibilidade da quimioterapia e as consequências prejudiciais à saúde da requerente, caso não seja realizada (ID's 152774567 e 152774577).

Com efeito, quem contrata plano de saúde possui a legítima expectativa de, quando acometido por alguma enfermidade - especialmente em casos de câncer - ou agravamento de enfermidade já existente, poder dele se valer para arcar com os custos necessários à convalescença.

Neste sentido são os seguintes julgados: (...)

Em acréscimo, entende-se que a negativa no fornecimento de tratamento quimioterápico, ainda que dentro do prazo de carência, por tratar-se de medida efetivamente urgente, caracteriza abusividade por parte do plano de saúde:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
QUIMIOTERAPIA – SOLICITAÇÃO MÉDICA
– PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Excepcionando a regra da carência, o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, impõe ao plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.

3.
Constatada a contratação do plano de saúde, ainda que com carência a ser cumprida, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo profissional que acompanha o autor afigura-se abusiva
. (TJMT, autos n. 1006286-36.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 13/12/2023 - grifou-se). (...)

Dessarte, em seara de cognição não exauriente, constata-se que, em princípio, é abusiva a recusa do plano quanto à cobertura pleiteada.

De outra feita, o
periculum in mora
também se encontra presente, pois caso a parte autora não seja submetida ao tratamento sugerido pelas médicas especialistas em oncologia, isso poderá acarretar "
em piora de prognóstico e desfecho fatal
" (ID 152774567), assim como em "
prejuízo de sobrevida global e piora clínica
" (ID 152774577).

Diante do exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada e, por consequência,
DETERMINO
a imediata concessão "
do procedimento quimioterápico nos exatos termos prescritos pela médica oncologista Dra. Carla Tyene Nakata (quimioterapia sistêmica com gencitabina e docetaxel para sarcoma uterino)
", a ser custeado pela demandada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ação objetiva que a Unimed disponibilize a Autora o procedimento quimioterápico, com
gencitabina e docetaxel
, por ter sido diagnóstica sarcoma de alto grau, com células flusiformes e pleomórficas, com diferenciação muscular lisa sugerindo leimiossarcoma (tumor maligno e altamente agressivo), sob pena de risco de agravamento do quadro clínico ou de morte,
conforme relatório médico
(id. 152773161 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante

e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde coletivo empresarial, datado de 25/02/2019 (ids. 152774573 e 152774549 - autos de origem).

Da análise da documentação médica acostada aos autos, constata-se que a paciente, com 48 anos de idade, beneficiária do plano de saúde da Agravante, foi diagnosticada com
sarcoma (leiomiossarcoma) metastático e com impossibilidade de uso de antracíclicos devido insuficiência cardíaca
, e necessita, com urgência, de tratamento quimioterápico
, com docetaxel e gencitabina,
de acordo com a prescrições médicas (ids. 152774553, 152774577 e 152774567).

Fato incontroverso que a Agravante recusou fornecer a quimioterapia sistêmica com gencitabina e docetaxel para sarcoma uterino recidivado, com alto volume da doença, sob o argumento de que não possui cobertura contratual ou pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS no caso específico (id. 152774570 - autos de origem
).

O certo é que a prescrição médica deixa claro que há
impossibilidade de uso de antracíclicos devido insuficiência cardíaca e o
tratamento de quimioterapia indicado segue a mais atualizada literatura médica mundial para a doença de base da paciente, com a ressalva de que a demora no início do tratamento implica em piora de prognóstico e desfecho fatal (ids. 152774577 e 152774567).

Com efeito, o artigo 35 da Lei nº 9.656/98 estabelece que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver típica relação de consumo. Em seu artigo 47, o Código Consumerista determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, adota o posicionamento de que compete

"ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas".
(Terceira Turma - Aglnt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Decidiu, ainda, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras do plano de saúde. (AgInt no REsp 2.017.851-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024 - Info 808).

Como o contrato firmado entre as partes não exclui de forma expressa a cobertura do tratamento oncológico, é devida o custeio do procedimento quimioterápico, com o uso do medicamento indicado pela médica assistente, como adequado e necessário à continuidade do tratamento para o melhor restabelecimento da saúde do paciente, notadamente por dever ser as cláusulas contratuais interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente (id. 152774573 - autos de origem).

O fato de eventual tratamento não constar do rol de procedimento da ANS, por si só, não veda sua exigência pelo segurado, e considerar de forma diversa implicaria interpretação menos favorável ao consumidor.

Não é outro o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– CÂNCER DE PULMÃO – MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RESOLUÇÃO ANS – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser considerada abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento antineoplásico, independentemente de serem considerados experimentais, off label ou mesmo consumidos em sistema domiciliar.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico, mormente quando agrava a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais.

Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada com razoabilidade. (N.U 1026813-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NA CABEÇA (LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL – SNC) – FORNECIMENTO DE RITUXIMABE ASSOCIADO À LENALIDOMIDA OU RITUXIMABE ASSOCIADO À TEMOZOLAMIDA – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022). (N.U 1019411-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Logo, deve prevalecer no caso em apreço a proteção da vida, da saúde e da dignidade da Agravada, por isso não merece nesse ponto reforma a decisão agravada.

Melhor sorte teve a alegação de desproporcionalidade do valor da multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem limitação e prazo estipulado para cumprimento da obrigação imposta, porque se revela excessiva.

A fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial, prevista no art. 537 do CPC, é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada, por isso deve ser afastado o valor elevado arbitrado no caso em apreço para multa diária.

A possibilidade de alteração do valor fixados para astreintes está respaldado no art. 537, §1º do CPC, que dispõe não fazer coisa julgada material a sua fixação, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo. Nesse sentido, diz o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Desse modo, como se mostra desproporcional o valor estipulado para astreintes, R$ 5.000,00 dia, e considerado o objeto da demanda, mostra-se adequado o reajuste para o montante diário de R$ 1.000,00, limitadas a 30 (trinta) dias, com prazo de cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias, consoante entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM Síndrome de Down e Síndrome de Moyamoya e Eplepsia – PRESCRIÇÃO DE Canabidiol (CBD) –
NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE – URGÊNCIA DO TRATAMENTO
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
PRAZO DE CUMPRIMENTO - MULTA DIÁRIA – READEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

O entendimento da Corte Superior é no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020).

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto se mostrou excessivo, cabível a sua redução. (N.U 1002977-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS CONTINUEM A
FORNECER O MEDICAMENTO RYBREVANT (DOSE DE ATAQUE + MANUTENÇÃO) E O TRATAMENTO NECESSÁRIO À AUTORA (CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA ANEXA), SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA DE R$ 1.000,00, FIXADA COM FULCRO NO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LIMITADA A 60 (SESSENTA) DIAS MULTA
– NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (...)” (AgInt no AREsp 1408454/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

O artigo 35-C, II da Lei n. 9.656/1998, estabelece quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência, como no caso em espécie. Presentes os requisitos do artigo 300, caput do CPC, de rigor a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde e a clínica forneçam o medicamento “Rybrevant”, nos termos da prescrição médica. (N.U 1024618-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024) (Destaquei)

Sendo assim, merece reforma, em parte, a decisão agravada, apenas para readequar o valor da multa diária, bem como o prazo para cumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Unimed Seguros Saúde S/A
, somente para reduzir a multa diária para a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da obrigação imposta, cujo prazo para cumprimento fixo em 10 (dez) dias.

Prejudicado Agravo Interno com o julgamento do

Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024